Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-43.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-43.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: MARIELLI CORREIA DE ANDRADE GUSMAO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, para condená-lo ao pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e terço de férias a servidora pública, determinando que o cálculo de tais verbas se desse sobre a remuneração integral, e não sobre o vencimento base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo para o pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de férias de servidora pública municipal: se o vencimento base, conforme previsto em legislação local, ou a remuneração integral, com base nos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estende aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral e ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII).

O termo "remuneração integral" abrange o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e habitualmente percebidas pelo servidor, não se limitando ao vencimento base.

A legislação municipal que restringe a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias ao vencimento base do servidor padece de inconstitucionalidade material, por violar frontalmente norma de hierarquia superior.

A autonomia legislativa dos municípios não lhes permite suprimir ou mitigar direitos fundamentais dos servidores, assegurados de forma expressa pela Constituição da República.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte apelada, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias do servidor público é a sua remuneração integral, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, em observância ao que dispõem os artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. É inconstitucional a norma municipal que estabelece o vencimento base como base de cálculo para o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias, por afronta direta à norma constitucional de eficácia plena.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 7º, incisos VIII e XVII, e art. 39, § 3º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 00024726920128050088, Relatora: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000632-43.2018.8.05.0130
, da Comarca de Itarantim/BA, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e como Apelada
MARIELLI CORREIA DE ANDRADE GUSMAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura digital.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

Procurador de Justiça

R01